Tribunal: TJBA
Processo: 8008731-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008731-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSAEL NEVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DANILO MARCOS BORGES SILVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSO E ACAMADO. ENFERMIDADES GRAVES E INCAPACITANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, no bojo de demanda cominatória, concedeu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de serviços de assistência domiciliar especializada, consubstanciada em equipe de enfermagem, acompanhamento médico continuado e fornecimento de insumos vitais, em prol de pessoa idosa totalmente dependente em virtude de sequelas deixadas por quadro clínico severo e irrecuperável.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia assenta-se na verificação de viabilidade legal de manutenção de provimento antecipatório de fornecimento de serviço assistencial domiciliar frente às alegações fazendárias calcadas na ausência de prévio submetimento do paciente aos critérios rigorosos das portarias governamentais, na inobservância momentânea da avaliação administrativa de triagem pelo Serviço de Atenção Domiciliar e na não realização de oitiva preliminar do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS).

III. Razões de decidir:

3. A ordem constitucional erige o direito à saúde ao patamar de direito social e fundamental indisponível, estabelecendo responsabilidade solidária dos entes políticos na materialização tempestiva do socorro aos acometidos por moléstias que comprometam irremediavelmente a higidez e a mobilidade.

4. A juntada de evidências consubstanciadas em relatório médico atestando inequivocamente as múltiplas patologias da parte e sua imobilidade e total dependência no leito autoriza o juízo, exercendo valoração sumária da urgência, a deferir a pronta assistência estatal, preservando-se as funções vitais de forma isonômica com a garantia propugnada pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

5. A estrita subserviência às diretrizes normativas infra legais de regulação administrativa dos programas do Ministério da Saúde e as orientações atinentes à busca por laudos preliminares formulados pelo órgão de apoio do Judiciário não despontam como instrumentos de impeditivo insuperável à imediata inibição do óbito e da miséria corporal do cidadão, cedendo lugar à concretude da probabilidade fática consubstanciada em atestado médico fidedigno da rede básica e ao iminente perigo da demora consubstanciado na interrupção ou recusa assistencial especializada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento liminar de tratamento domiciliar (
home care
) a paciente idoso portador de morbidade grave que o torna totalmente dependente de terceiros é imperativo para preservação da dignidade e da vida, não se admitindo a suspensão da tutela de urgência fundada puramente na subversão a protocolos prévios de avaliação de matriz estritamente administrativa ou na momentânea ausência de parecer do órgão técnico do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Lei Federal n.º 10.741/2003, art. 9.º e art. 15, § 1.º, inc. IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8008731-23.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
JOSAEL NEVES FERNANDES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27